Tribunal: STF
Processo: ARE 1189190
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo foi interposto pela Claro S/A contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo por ela deduzido, no qual sustentou que o acórdão proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa, no entanto, evidencia que o recurso extraordinário em questão não se revela viável.
    É que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Cabe registrar, ainda, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.145.310/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.155.899/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.164.915/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista e ao cálculo de juros e correção monetária no processo do trabalho restritas ao âmbito infraconstitucional: alegada violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, ‘mutatis mutandis’, da Súmula 636.
    2. Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de violação dos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.”
    (AI 620.121-AgR/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE)
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
    2. O acórdão recorrido examinou caso em que débitos trabalhistas foram atribuídos a pessoa jurídica de direito privado. Com efeito, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada, procedimento inviável neste momento processual. Precedentes.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.248.225-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator